Tribunal: TJES
Processo: 0010026-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010026-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A JULGADO DO STJ. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do julgado proferido pelo STJ no AREsp nº 2.395.536/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre julgado citado nas razões recursais e se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

4 -
O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e objetiva, todas as teses relevantes apresentadas pelo apelante, especialmente no que se refere ao termo inicial da prescrição, fixado no momento da ciência da exclusão do autor do certame, em 2012.

5 -
A ausência de menção expressa ao julgado do STJ apontado pelo embargante não configura omissão relevante, pois o colegiado analisou o mérito da controvérsia de maneira suficiente à resolução da lide, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos ou precedentes indicados pelas partes.

6 -
O voto condutor ainda reforçou sua fundamentação ao consignar que o acordo judicial firmado em 2019, além de restrito às partes envolvidas, teve sua nulidade declarada na ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, o que inviabiliza qualquer pretensão de extensão dos seus efeitos.

7 -
O inconformismo do embargante com a solução adotada não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequada a via eleita para reexame do mérito ou para fins de prequestionamento dissociado de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a julgado citado pelas partes não configura omissão quando a matéria controvertida é adequadamente enfrentada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao prequestionamento desvinculado da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A nulidade de acordo judicial anteriormente celebrado inviabiliza a extensão de seus efeitos a terceiros não participantes da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.324.791/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2019, DJe 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010026-54.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SANDRO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADO ALEXANDRE PUPPIM

VOT
O

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
(id. 11321321) em face do v. acórdão de id. 11252804, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta
a
Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado
foi omisso quanto ao julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2395536/ES.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 13184437).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. EXCLUSÃO DO CERTAME EM 2012. PROMOÇÃO. ACORDO JUDICIAL INTER PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação ordinária afastou a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido de promoção retroativa ao posto de 3º Sargento. O autor pleiteava o reconhecimento de direito à promoção com efeitos financeiros a partir de 2013, alegando preterição e isonomia com outros militares beneficiados por acordo judicial firmado em 2019. O juízo de primeiro grau reconheceu que o autor não havia comprovado os requisitos para a promoção, e o Estado apelou sustentando a prescrição da pretensão do autor, com base no indeferimento de sua inscrição no certame de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção do autor está prescrita; (ii) estabelecer se o acordo judicial firmado em 2019 pode ser estendido ao autor com base no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o autor tomou ciência de sua exclusão do certame em 2012, momento em que surgiu a pretensão resistida. O ajuizamento da ação em 2021, ou seja, quase nove anos após o ato supostamente lesivo, implica a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

4 - O acordo judicial firmado em 2019, que beneficiou outros militares, tem efeitos restritos às partes envolvidas, conforme os limites subjetivos da coisa julgada. Não há possibilidade de extensão dos efeitos de tal acordo ao autor, uma vez que este não participou do processo em questão, e o referido acordo foi posteriormente anulado judicialmente.

5 - A alegação de violação ao princípio da isonomia não pode justificar a pretensão de extensão dos efeitos de um acordo anulado, sendo aplicável o princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública pode rever seus atos quando verificado erro.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido. Prescrição reconhecida

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que
“no caso de promoção, em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do surgimento da pretensão resistida, qual seja, aquela em que teve ciência de sua eliminação do militar do processo seletivo em 2012”.

Além disso, o voto embargado enfrentou com clareza e objetividade os fundamentos jurídicos trazidos pelo apelante, inclusive a tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da celebração do acordo judicial.

Ora, não configura omissão, muito menos relevante, a ausência de manifestação expressa sobre julgado não qualificado anexado às razões recursais, quando o Órgão Julgador enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Ademais, é prescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo teses aventadas pelas partes quando não repercutirem na solução da controvérsia.

Ademais, ao reconhecer a prescrição do direito autoral, o voto condutor do Acórdão fundamenta-se expressamente na circunstância de que o acordo judicial teve sua nulidade declarada na ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, o que, por si só, inviabiliza a pretensão recursal.

Assim, verifica-se que não há que se falar em contradição, nem mesmo em omissão no v. Acórdão vergastado, mormente porque
“Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados defeitos se façam presentes. (...) Com efeito, está pacificado no STJ que ‘
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
’
(AgInt no AR Esp1324791/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

Ex positis
, o que o embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a decisão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, ingressando no mérito.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.